Tribunal: STF
Processo: HC 110417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime aberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne requisitos para obtenção do benefício. 3. Pedido de prisão domiciliar, considerado o grave estado de saúde do paciente. Circunstância não demonstrada nos autos. 3. Ordem denegada.